Tribunal: TJPA
Processo: 0001998-84.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001998-84.2015.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUSA NAZARE, ALINE BEATRIZ DE SOUSA NAZARE

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PASSE LIVRE À PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO PERMANENTE. DIREITO A GRATUIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão da isenção no uso dos transportes públicos coletivos da Região Metropolitana de Belém à Autora, mediante o Cartão de Passe Livre Especial.

2.
A Sentenciada/Autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, haja vista que possui doença mental com limitações de longo prazo em mais de uma das áreas adaptativas, o que é corroborado pelo laudo psiquiátrico de Num. 3200483 - Pág. 16.

3. A gratuidade no transporte coletivo municipal, em decorrência da patologia apresentada pela Autora, encontra previsão no Decreto Municipal nº. 51.133/2006.

4. N
egar o direito da Sentenciada/Autora à gratuidade no transporte público coletivo, seria agravar ainda mais o quadro patológico apresentado, desconsiderando a sua incapacidade para o labor e a consequente situação econômica deficitária, como, também, a violação direta ao art. 196 da Carta da Republica que impõe expressamente a responsabilidade e o dever do Estado prestar saúde a todos.

5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (P
rocesso nº
0001998-84.2015.8.14.0301 – PJE)
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALINE BEATRIZ DE SOUSA NAZARÉ contra SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM.

Na petição inicial (Num. 3200483 - Pág. 4/8) a Autora aduziu, em síntese, que é portadora de Deficiência mental leve (CID F70.1) e Transtorno mental (CD F93) e que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento de passagens de ônibus.

Afirmou que, mesmo apresentando pedido de concessão do passe fácil especial acompanhado de Parecer Social da Secretaria Municipal de Saúde favorável ao seu pleito, a SEMOB indeferiu seu pedido sob o argumento de que a enfermidade não se enquadra nos critérios de deficiência da entidade.

Requereu, em sede de antecipação de tutela, a concessão do cartão passe fácil especial e, ao final, a confirmação da medida em sentença.

Após o deferimento da medida liminar e apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 2426569 - Pág. 1/6):

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, ratificando a tutela de urgência concedida sob o ID Num. 8142177, a fim de determinar ao requerido a concessão da isenção no uso dos transportes públicos coletivos da Região Metropolitana de Belém à autora, mediante o Cartão de Passe Livre Especial.

Custas pelo réu, isento na forma da lei.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III do CPC).

Decorridos os prazos recursais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para
reexame necessário.
(...)

Não houve interposição de recurso voluntário.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria da remessa necessária por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento da remessa necessária e manutenção da sentença (Num. 3420912 - Pág. 1/4).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão da isenção no uso dos transportes públicos coletivos da Região Metropolitana de Belém à Autora, mediante o Cartão de Passe Livre Especial.

Sobre o tema, o Decreto nº 5.296/04, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, assim estabelece em seu art. 5º:

Art. 5º.

Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

(...)

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicação;

2. cuidado pessoal;

3. habilidades sociais;

4. utilização dos recursos da comunidade;

5. saúde e segurança;

6. habilidades acadêmicas;

7. lazer; e

8. trabalho;

No mesmo sentido, o art. 2º da Lei 13.146/2015 (Estatuto das Pessoas com Deficiência) estabelece:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Desta forma, constata-se que a Sentenciada/Autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, haja vista que possui doença mental com limitações de longo prazo em mais de uma das áreas adaptativas constantes no citado dispositivo legal, o que é corroborado pelo laudo psiquiátrico de Num. 3200483 - Pág. 16.

Com efeito, estando a Autora enquadrada no conceito de pessoa com deficiência, seu direito à concessão da gratuidade no transporte coletivo, encontra previsão na Lei nº 8.899/94, que em seu art. 1º, caput, estabelece que “é concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo estadual”, conferindo a garantia da isenção tarifária nos transportes coletivos, para as pessoas portadoras de deficiência de um modo geral, sem distinção do tipo de deficiência a que estão submetidas, mas observando a partir da incapacidade que os acometem.

Ademais, o Decreto Federal nº 3.298/1999, que implementa a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, elenca um conjunto de orientações normativas que buscam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, a serem efetuadas pelo Poder Público.

Dentre os direitos previstos na Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência é assegurado o direito ao transporte, “verbis”:

Art. 2º. Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.”

Art. 6º. São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;

“Art. 7º. São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social;

Da mesma forma, a Lei Orgânica do Município de Belém-LOMB, nos seus artigos 134 e 146, inciso VII, de forma ampla, assegura à pessoa com deficiência o acesso aos transportes públicos, conforme se verifica da leitura dos referidos dispositivos, a seguir reproduzidos:

Art. 134. O Município assegurará às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, facilidade de acesso a edifícios, logradouros públicos e transportes coletivos, inclusive determinando sinalização específica, conforme o disposto em lei.”

Art. 146. O sistema viário e os meios de transporte no Município, atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização, sendo observados os seguintes princípios:

VII - redução à metade do valor das tarifas aos estudantes de qualquer nível, das Escolas Oficiais, Seminários, Institutos e Escolas Teológicas, e as pessoas portadoras de deficiência mental, mediante a simples apresentação, para estudantes, da Carteira de Identidade Estudantil e, para deficientes, da Carteira de Portador de Necessidades Especiais, expedidas pelo Poder Concedente dos Serviços de Transportes, sendo para os deficientes necessário a apresentação ao órgão concedente de Atestado Médico comprobatório da deficiência ou Certidão de Entidade de Atendimento Especializado Pública ou Privada (Emenda nº 03, de 10/12/91 e emenda nº 08, de 07/04/94);

A gratuidade no transporte coletivo municipal em decorrência da patologia apresentada pela autora, por sua vez, encontra previsão no Decreto Municipal nº. 51.133/2006, que dispõe:

“Art. 1º. Este Decreto regulamenta a concessão do benefício de isenção do pagamento de tarifas no transporte coletivo urbano rodoviário e aquaviário do Município de Belém, às pessoas portadoras de deficiência física permanente.

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

(...)

II- deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos”. (grifo nosso).

(...)

Art. 3º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

(...)

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho;”.

(...)

Art. 4º. Para efeito exclusivamente da concessão do benefício de que trata este Decreto, considera-se:

I- passe-livre: documento fornecido à pessoa portadora de deficiência, que preencha os requisitos estabelecidos neste Decreto, para utilização dos serviços de transporte coletivo de passageiros do município de Belém;

II- pessoa portadora de deficiência: aquela que se enquadra nas disposições do art. 2º, combinadamente com as do art.3º deste Decreto
”

Destarte, negar o direito da Sentenciada/Autora à gratuidade do transporte coletivo, seria agravar ainda mais o quadro patológico apresentado, desconsiderando a sua incapacidade para o labor e a consequente situação econômica deficitária, como, também, a violação direta ao art. 196 da Carta da Republica que impõe expressamente a responsabilidade e o dever do Estado prestar saúde a todos,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sobre o tema, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO PASSE LIVRE. AUTOR COM RETARDO INTELECTUAL MODERADO E CRISES DE EPILEPSIA. CONCESSÃO DE CARTÃO “PASSE LIVRE” AO RECORRENTE E A ACOMPANHANTE PARA VIABILIZAR O TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONTÍNUO. POSSIBILIDADE
. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PATOLOGIA LIMITANTE. LEI FEDERAL Nº 7.853, DE 24/10/1989 E DECRETO MUNICIPAL Nº 51.133/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O transporte gratuito para pessoas com doença mental apresenta-se como um mecanismo para que possam exercer o direito constitucional de ir e vir, assegurando-lhes subsistência, acesso a tratamentos e efetiva integração social, garantidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana
. (Lei Federal nº 7.853, e 24/10/1989 e Decreto Municipal º 51.133/2006)

2.

Recurso conhecido e provido nos termos do voto da relatora.

(Apelação Cível nº 0064725-50.2013.8.14.0301. TJPA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 16.12.2019) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PASSE LIVRE. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMPROVADA. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO A QUO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE PASSE LIVRE AO AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A Lei Orgânica do Município de Belém-LOMB, concede o amplo acesso aos meios de transporte a todos os portadores de necessidades especiais, sendo incabível a alegação do agravante de ausência de previsão legal no rol do art. 5º, §1º, ?a?, do Decreto 5.296/04.

2 - Demais disso, em homenagem ao princípio constitucional da máxima efetividade, não é crível uma interpretação restritiva das normas que versam sobre direitos concedidos aos portadores de necessidades especiais, que não tenham condições de arcar com o transporte necessário para o tratamento médico de que necessitam, como ocorre na hipótese em julgamento.

3 - Recurso conhecido e improvido.

(2017.04370895-77, 181.640, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-13) (grifo nosso).

Transporte gratuito – Admissibilidade – Caso em que veio comprovado nos autos que a autora é portadora de deficiência e tem comprometida sua capacidade de trabalho – Laudo pericial que confirma as deficiências alegadas – Direito à isenção do pagamento de transporte, segundo a legislação pertinente – Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 10333365720168260053 SP 1033336 57.2016.8.26.0053, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEFICIÊNCIA MENTAL CONFIGURADA. ESTADO DE MISERABILIDADE. DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
. 1. O transporte gratuito para pessoas com doença mental apresenta-se como um mecanismo para que possam exercer o direito constitucional de ir e vir, assegurando-lhes subsistência, acesso a tratamentos e efetiva integração social, garantidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
2. No presente caso concreto, o laudo emitido pelo médico neurologista infantil é cristalino ao testificar que a apelada é portadora de deficiência intelectual, estando inclusive em uso de ritalina, sendo imprescindível, portanto, a sua locomoção ao município de Rio Branco para reabilitação e acompanhamento médico, já que reside em área rural. 3. Resta incontestável a condição de deficiente mental da apelada, porquanto sua situação intelectual enquadra-se perfeitamente no conceito descrito tanto no Decreto Federal n.º 3.298/99 quanto no Decreto 5.296/04, fazendo jus, portanto, à gratuidade no acesso ao transporte público coletivo, prevista no art. 1º, inciso III, da Lei Municipal n. 1.726/2008. 4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Remessa oficial improcedente.

(TJ-AC - APL: 00090220920168010070 AC 0009022-09.2016.8.01.0070, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 16/10/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2018) (grifo nosso)

Deste modo, estando demonstrado que a sentenciada/autora se enquadra no conceito de pessoa portadora de deficiência, deve ser mantida a sentença que determinou a concessão de gratuidade no transporte público municipal.

No mesmo sentido, o
parquet
se manifestou (Num. 3420912 - Pág. 3):

Nesse sentido, entendo que a sentença guerreada julgou acertadamente a ação, uma vez que o direito dos portadores de deficiência mental permanente, à isenção do pagamento das tarifas do transporte público municipal, está previsto expressamente no Decreto Municipal nº 51.133/2006.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter integralmente a sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020